Tribunal: TJMT
Processo: 1023392-23.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023392-23.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UANDERSON SANTOS DE ABREU - CPF: 011.037.561-09 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA. - CNPJ: 06.326.025/0001-66 (APELADO), CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - CPF: 183.705.258-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MOTORISTA PROFISSIONAL – ALEGADO IMPEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CARGAS – CADASTRO EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO – EMPRESA QUE SE LIMITA AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ÀS TRANSPORTADORAS – CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA DE INFORMAÇÃO FALSA OU IRREGULAR – ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, CPC) – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO (ART. 188, I, CC) – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO, DANO OU NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A responsabilidade civil exige a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A atividade desenvolvida por empresas especializadas em gerenciamento de riscos no transporte de cargas consiste no fornecimento de informações cadastrais e análises de risco às empresas contratantes do transporte, não lhes competindo a decisão final acerca da contratação ou impedimento profissional do motorista.

O fornecimento de informações verídicas e obtidas de fontes legítimas, especialmente quando derivadas de registros públicos ou dados passíveis de consulta, caracteriza exercício regular de direito, hipótese excludente de ilicitude prevista no art. 188, I, do Código Civil.

Inexistindo prova de que a empresa gerenciadora de riscos tenha divulgado informação falsa, manipulada ou obtida de forma irregular, não se configura ato ilícito capaz de ensejar responsabilização civil.

Incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu ao deixar de demonstrar que a alegada restrição cadastral decorreu de atuação indevida da empresa ré.

A eventual decisão de não contratação do motorista por transportadoras ou seguradoras constitui ato autônomo dessas empresas, não podendo ser automaticamente imputada à gerenciadora de riscos que apenas fornece informações para avaliação do risco logístico.

Ausentes os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, especialmente a ilicitude da conduta e o nexo causal, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1023392-23.2024.8.11.0003

APELANTE: UANDERSON SANTOS DE ABREU

APELADO: BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITÁRIOS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UANDERSON SANTOS DE ABREU

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, no 1023392-23.2024.8.11.0003, ajuizada em face de
BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITÁRIOS LTDA
, que julgou totalmente improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Conforme se extrai dos autos, o demandante sustenta que exerce a profissão de motorista de caminhão e que teve seu nome inserido em cadastro mantido pela empresa ré como possuidor de “perfil divergente”, circunstância que teria impedido o carregamento de cargas e, consequentemente, a continuidade de suas atividades profissionais. Alega que a restrição teria origem em antigo inquérito policial, posteriormente arquivado por prescrição, fato que teria sido devidamente comprovado mediante certidão de objeto e pé e certidão de antecedentes criminais juntadas ao processo.

Segundo narra o autor, mesmo após apresentar a documentação comprobatória de inexistência de pendências criminais, a empresa apelada teria mantido a restrição em seu cadastro, circunstância que culminou na impossibilidade de contratação para transporte de cargas, acarretando prejuízos materiais e abalo moral decorrente da impossibilidade de exercer sua profissão.

Sustenta, ainda, que tal situação lhe ocasionou perda de oportunidades concretas de trabalho, inclusive com bloqueio de agendamento de carregamento de mercadorias, conforme documentos juntados aos autos.

Na sentença recorrida, o Magistrado singular concluiu pela ausência de elementos suficientes para reconhecer a responsabilidade da empresa demandada, entendendo que não restou comprovado o nexo de causalidade entre a atuação da requerida e os prejuízos alegados pelo autor, motivo pelo qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação sustentando que a sentença recorrida não observou adequadamente os elementos probatórios constantes dos autos, sustentando que a empresa apelada exerce atividade de gerenciamento de risco voltada à análise de perfis de motoristas que pretendem transportar cargas para determinadas transportadoras.

Nesse contexto, defende que a manutenção indevida de informações desatualizadas ou incorretas em seu cadastro teria interferido diretamente em sua possibilidade de contratação, caracterizando falha na prestação do serviço e ensejando responsabilidade civil objetiva.

Sustenta, ainda, que a atividade desempenhada pela empresa demandada implica risco aos direitos de terceiros, motivo pelo qual incidiria a regra da responsabilidade objetiva prevista no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil.

Afirma que a empresa, mesmo cientificada da inexistência de impedimento criminal e da extinção do inquérito anteriormente instaurado, teria se recusado a atualizar os dados cadastrais, mantendo o registro restritivo que inviabilizava sua atuação profissional.

Argumenta também que a atuação da empresa apelada teria repercussão direta na contratação de motoristas por transportadoras e seguradoras, uma vez que tais empresas utilizariam os dados fornecidos pelo sistema de gerenciamento de risco para avaliar a viabilidade da contratação.

Dessa forma, sustenta que a manutenção indevida da anotação restritiva em seu cadastro teria produzido efeito concreto de exclusão do mercado de trabalho, impedindo-o de realizar fretes e comprometer a obtenção de renda.

O recorrente defende, igualmente, que houve violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, argumentando que a restrição indevida em cadastro profissional configura situação discriminatória capaz de gerar danos morais presumidos.

Alega que o bloqueio injustificado comprometeu sua reputação profissional e lhe causou constrangimento, angústia e insegurança financeira, circunstâncias que justificariam a reparação extrapatrimonial.

No tocante aos danos materiais, sustenta que restou demonstrado nos autos que perdeu oportunidades concretas de trabalho em razão da restrição cadastral, apontando documentos que evidenciariam histórico de viagens, ordens de carregamento e bloqueio de agendamento de cargas.

Afirma que tais elementos comprovariam a perda de rendimentos decorrentes da impossibilidade de exercer sua atividade profissional.

Acrescenta, ainda, que a empresa apelada não comprovou ter comunicado previamente a existência de registros negativos em seu cadastro, circunstância que violaria o disposto no artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a abertura de cadastro ou registro de dados pessoais deve ser previamente informada ao consumidor quando não solicitada por ele.

Defende, portanto, que houve violação ao dever de transparência e à boa-fé objetiva nas relações de consumo.

A par destes argumentos pugna:
“[...]
A)
Seja o presente recurso CONHECIDO E PROVIDO, reformando a sentença de piso para julgar procedente a ação para CONDENAR a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado por esta Colenda Câmara, sugerindo-se o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), como medida de justiça e caráter pedagógico;
B)
Seja a recorrida condenada a restituir o valor que o requerente deixou de auferir de comissão em razão da negativa de liberação, referente aos danos materiais, qual seja, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 327791945, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e a consequente manutenção da sentença.

Importa aqui mencionar que, conforme certidão de prevenção de Id. 330799354, houve interposição de recurso de Agravo de Instrumento no curso da lide (RAI no. 1032970-19.2024.8.11.0000), de minha relatoria, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA COM DANOS MORAIS – AVENTADO IMPEDIMENTO DE REALIZAR O CARREGAMENTO DE CARGAS PELA EMPRESA EM QUE É FUNCIONÁRIO POR ESTAR RESPONDENDO PROCESSO CRIMINAL – PLEITO LIMINAR CONSISTENTE NA LIBERAÇÃO DA CARGA SOB PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA – DOCUMENTOS UNILATERAIS JUNTADOS AOS AUTOS – PROVA INAPROPRIADA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AGRAVANTE – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Havendo dúvidas acerca dos fatos alegados na inicial, inexiste verossimilhança que conduza à reforma da decisão de piso, se mostrando necessário o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória.

(N.U 1032970-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 11/03/2025)
”

Preparo recursal não recolhido, haja vista que o apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme Id. 330799355.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou totalmente improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Eis a sentença exarada:

“[...] Uanderson Santos de Abreu aforou a presente ação em desfavor da empresa Buonny Projetos e Serviços de Riscos Securitários Ltda, porque, segundo a inicial, em data de 20 de julho de 2022, foi proibido de carregar em seu nome, tendo como motivo determinante um inquérito policial em seu nome, o qual desconhece, assim, a decisão prévia da ré em negar carga ao autor é abusiva, razão pela qual, busca ser indenizado.

Não há ligação direta entre o Código de Defesa do Consumidor e uma empresa de gerenciamento de riscos, portanto, sem aplicação a norma consumerista.

Depois de acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, entendo que no caso posto à liça, a empresa ré não obrou com culpa.

A propósito, as empresas gerenciadoras de riscos têm como uma de suas funções o repasse das informações obtidas acerca dos motoristas e das empresas transportadoras de cargas às empresas contratantes do transporte, a quem cabe decidir pela contratação ou não do serviço.

No presente caso, restou comprovado que a atividade da ré se limita a prestar informações a seus clientes sobre ao autor. Assim, ela possui o dever de informar às transportadoras sobre a idoneidade dos motoristas a serem contratados.

[...]

De igual modo, o fornecimento de informações verídicas e públicas, a princípio, não consiste em ato ilícito, mas mero exercício regular do direito [...]

[...]

Restando evidente que a empresa prestadora de serviços de gerenciamento de riscos em nada interfere na contratação dos serviços do motorista ou carreteiro, porquanto sua função se limita a repassar informações quanto à situação do caminhão a ser carregado e também a vida pregressa do motorista que irá conduzir a carga às empresas contratantes dos seus serviços, quando não confirmado que foram inverídicas ou inidôneas, não resta caracterizado o dever de indenizar.

Logo, tratando-se do fornecimento de informação verídica e pública, consistente em antecedentes criminais ou informações similares dispostos em certidão pública pelas apelantes, inexiste ilegalidade na conduta, sendo tal informação de caráter meramente informativo, cabendo ao segurado no transporte de cargas e à transportadora a decisão acerca da efetiva realização do transporte através do motorista a que se referem tais informações negativas.

Pontua-se que há época dos fatos havia inquérito policial em desfavor do autor, como consignado na inicial.

Diga-se que o fato do autor informar que desconhecia e que – se encontra arquivado Id 169069620, página 8, não lhe socorre.

Do narrado, chega-se a conclusão segura que o único caminho a ser trilhado, é o da improcedência a ação.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente 'Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais" promovida por
UANDERSON SANTOS DE ABREU
,
em desfavor de
BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITÁRIOS LTDA
, com qualificação nos autos, condenando o autor no pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil, ratificando a decisão Id 174723205.”
(Id. 327791942)

Pois bem. Inicialmente, importa assentar que a responsabilidade civil pressupõe a presença simultânea de elementos estruturais indispensáveis, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade entre ambos. Trata-se de construção dogmática consolidada tanto na doutrina quanto na jurisprudência pátria, encontrando amparo direto no Código Civil. Nesse sentido, dispõe o art. 186 do Código Civil:

“
Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Na mesma linha, estabelece o art. 927 do mesmo diploma:

“
Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Desse modo, a inexistência de qualquer desses elementos impede o reconhecimento da responsabilidade civil e, por consequência, afasta o dever de indenizar.

Nesse contexto, observa-se que o recorrente sustenta que teria sido impedido de exercer sua atividade profissional de motorista de transporte de cargas em razão de informações mantidas pela empresa apelada acerca da existência de investigação criminal em seu nome, a qual, segundo afirma, já se encontraria arquivada.

Alega, ainda, que tal conduta seria abusiva e ofensiva à sua honra e dignidade, caracterizando indevida restrição ao exercício de sua atividade profissional.

Todavia, ao se examinar detidamente o conjunto probatório produzido nos autos, verifica-se que não restou demonstrada a ocorrência de conduta ilícita por parte da empresa apelada.

Isso porque a atividade desempenhada pela ré consiste, essencialmente, na prestação de serviços de gerenciamento de riscos no âmbito do transporte de cargas, notadamente mediante o fornecimento de informações às empresas transportadoras acerca dos profissionais envolvidos na cadeia logística, permitindo-lhes avaliar os riscos inerentes à contratação de motoristas para a realização de transporte de mercadorias.

Nesse ponto, revela-se imprescindível destacar que tal atividade, por si só, não se confunde com decisão de contratação ou de impedimento profissional do motorista, uma vez que a decisão final acerca da contratação ou não do profissional permanece sob a esfera de autonomia das empresas transportadoras ou contratantes do transporte.

A empresa de gerenciamento de riscos limita-se a fornecer dados e informações que subsidiam a tomada de decisão por parte de terceiros.

Nesse cenário, não se vislumbra ilicitude na conduta consistente na prestação de informações verídicas e obtidas em fontes legítimas, especialmente quando tais informações se relacionam com dados públicos ou passíveis de consulta. Ao contrário, tal atuação pode ser compreendida como manifestação do exercício regular de direito, hipótese expressamente prevista no Código Civil como causa excludente de ilicitude.

Com efeito, estabelece o art. 188 do Código Civil:

“
Art. 188.
Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente.”

Assim, quando a conduta do agente se insere no âmbito do exercício regular de um direito ou no desempenho legítimo de atividade profissional autorizada pelo ordenamento jurídico, inexiste ilicitude apta a ensejar responsabilização civil.

Ademais, não se pode perder de vista que o ônus da prova acerca dos fatos constitutivos do direito alegado incumbe ao autor da demanda, conforme estabelece expressamente o art. 373, inciso I.

Nesse sentido, caberia ao apelante demonstrar de forma inequívoca que a empresa apelada teria divulgado informação inverídica, desatualizada ou obtida de maneira irregular, ou ainda que teria praticado ato diretamente responsável pelo alegado impedimento de exercício profissional. Todavia, tal demonstração não foi produzida nos autos.

Ao revés, o que se verifica é que a atuação da empresa recorrida limitou-se à disponibilização de informações utilizadas no âmbito do gerenciamento de riscos no transporte de cargas, atividade amplamente difundida no setor logístico e reconhecida pela jurisprudência como prática lícita e compatível com o ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C LUCROS CESSANTES.
AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por empresa de transportes contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por dano moral, ajuizado por empresa do ramo de transportes. Alegações de bloqueio indevido de veículos da autora em plataformas de gerenciamento de risco, em razão de acusações não comprovadas de envolvimento em desvios de carga. A sentença de origem reconheceu a responsabilidade civil subjetiva da ré, condenando-a ao pagamento de R$ 30.000,00 por dano moral, e afastou o pedido de lucros cessantes por falta de prova dos prejuízos econômicos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a parte autora comprovou de forma robusta os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente: (i) se houve efetivo bloqueio dos veículos junto a transportadoras e plataformas de gerenciamento de risco; (ii) se o bloqueio foi causado diretamente pela ré; (iii) se a motivação do bloqueio se deu com base em imputações falsas de desvios de carga; e (iv) se há nexo de causalidade entre a conduta da ré e o alegado dano moral.

III. Razões de decidir

O encargo probatório incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, que não logrou demonstrar, de forma convincente, a ocorrência de bloqueio imputável à ré nem a veracidade das imputações.

O documento apontado como prova principal não contém referência específica a veículos da autora ou a qualquer conduta da ré dirigida contra ela.

Os depoimentos testemunhais colhidos são frágeis, baseando-se em impressões genéricas e suposições, sem vínculo concreto com os fatos alegados.

Inexistem provas de comunicação direta da ré com terceiros ou com plataformas de gerenciamento de risco com conteúdo lesivo à imagem da autora.

Diante da fragilidade do conjunto probatório, não se configuram o ato ilícito, o nexo causal e o dano indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido autoral.

Tese de julgamento: “
1. Para o reconhecimento da responsabilidade civil subjetiva, é indispensável a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.
2. A ausência de prova objetiva da conduta imputada ao réu e da sua relação direta com o dano alegado impede o acolhimento do pedido de indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, e 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 1001814-02.2019.8.11.0028, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.04.2025.”

(N.U 1025096-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 03/11/2025) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
EMPRESA GERENCIADORA DE RISCO DE CARGA – CADASTRO DE MOTORISTAS – APONTAMENTO NEGATIVO QUE NÃO EXTRAPOLA O LIMITE DE ATUAÇÃO – CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO – LICITUDE DA ATIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Há licitude na atividade exercida pela empresa que tem por finalidade o fornecimento de informações cadastrais, consistente na realização de pesquisas e confirmações de dados, não se tratando de empresa seguradora, mas sim de gerenciadora de riscos.

A negativa ou não da contratação do motorista não é feita pela gerenciadora de riscos, que somente “não recomenda” eventual contratação em caso de irregularidade na situação cadastral daquele.

Se as provas trazidas ao feito não corroboram a tese de que houve o apontamento de risco do nome do autor baseado em informações inverídicas, não há como atribuir a ré a prática de conduta ilícita, restando inexiste a possibilidade de estabelecer o nexo causal necessário para que o postulante fizesse jus a eventual reparação.
”

(N.U 1017433-08.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 10/07/2024)

(Destaquei)

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da legitimidade das cláusulas e mecanismos de gerenciamento de riscos no âmbito das relações relacionadas ao transporte e ao seguro, reconhecendo sua compatibilidade com o sistema jurídico. Nesse sentido, foi assentado que:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGAS . ROUBO DE MERCADORIAS. EXIGÊNCIA DE MONITORAMENTO OU ESCOLTA ARMADA.
GERENCIAMENTO DE RISCO. LEGALIDADE .
DESCUMPRIMENTO. AGRAVAMENTO DO RISCO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção, "a cláusula de gerenciamento de riscos, em si, é legal e compatível com os contratos de seguro" (REsp 1.314 .318/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe de 06/09/2016).

2. É legítima a negativa da seguradora à cobertura na hipótese de exclusão ou limitação expressa de cobertura, porquanto as cláusulas do contrato de seguro devem ter interpretação restritiva . Precedentes.

3. No caso, a Corte estadual consignou que a segurada tinha plena ciência da cláusula de gerenciamento de risco expressa no contrato de seguro, exigindo o monitoramento ou escolta armada para o transporte de cargas, e que tais cautelas foram descumpridas pela segurada, agravando voluntariamente o risco. Legítima, portanto, a negativa de cobertura .

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1076414 SP 2017/0068791-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2020)

Tal entendimento reforça a conclusão de que a atuação de empresas especializadas no fornecimento de informações destinadas à avaliação de risco constitui atividade lícita, especialmente quando voltada à proteção patrimonial e à mitigação de prejuízos no setor de transporte de cargas, tradicionalmente sujeito a elevados índices de sinistralidade.

Todavia, a mera existência de registros ou informações relativas a investigações ou ocorrências não implica atribuição de culpa penal, tampouco configura, por si só, violação ao referido princípio constitucional.

A presunção de inocência impede a antecipação de juízo de culpabilidade pelo Estado em matéria penal, mas não impede que informações factuais, eventualmente existentes em registros públicos ou bases de dados legítimas, sejam consideradas em processos de avaliação de risco realizados por particulares, desde que não haja manipulação indevida ou divulgação falsa.

Dessa forma, ausentes os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, especialmente a ilicitude da conduta e o nexo causal, mostra-se correta a conclusão de improcedência da demanda.

Portanto, à luz das normas legais aplicáveis, dos princípios que regem a responsabilidade civil e da análise detida das alegações recursais confrontadas com o conjunto probatório produzido nos autos, não se verifica qualquer elemento apto a justificar a reforma da decisão recorrida.

Diante desse cenário, revela-se adequada e juridicamente fundamentada a manutenção integral da decisão impugnada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, contudo, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade, por força do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026